Tribunal: TJMT
Processo: 1006301-31.2021.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006301-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conselhos tutelares, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO MINISTERIAL IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE POSSAM GARANTIR MELHOR ATENDIMENTO NO CONSELHO TUTELAR – INÉRCIA DO ENTE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU ABUSIVIDADE – LIMITE DE APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SEPARAÇÃO DOS PODERES – ART. 20 E 22 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A intervenção jurisdicional na implementação de políticas públicas, em que pese ser possível, deve ser resguardada para hipóteses que se configure a total omissão do Executivo na efetivação do direito pretendido, situação esta não caracterizada na presente hipótese

2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, sob pena de ingerência e violação do Princípio da Separação dos Poderes.

3. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – alterada pela Lei 13.655/2018,
“nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”
(art. 20) e
“Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
” (art. 22).

4. Recurso desprovido,
decisum
mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 1000459-55.2021.811.0005, ajuizada em desfavor do
Município de Diamantino,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que não estariam presentes o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

O Agravante sustenta que ingressou com a ação civil pública com o objetivo de compelir o Município de Diamantino
“a atender a todas as solicitações referentes a conserto de sanitário, reforma do telhado, manutenção do prédio e disponibilização de internet compatível com os programas necessários para o desenvolvimento dos trabalhos no Conselho Tutelar da municipalidade, visando, desta forma, fornecer a instituição local, em caráter definitivo, os meios e elementos suficientes para seu pleno e eficaz funcionamento.”

Aduz que o
decisum
se encontra dissociado da realidade jurídica (e fática) da causa, uma vez que os requisitos para o deferimento da liminar encontram-se presentes, sobretudo em razão de se pleitear tão somente a observância dos preceitos constitucionais.

Afirma que a omissão do ente público prejudica o atendimento da população local, uma vez que o Conselho Tutelar vem funcionando em situação precária, não atingindo de forma plena seu desiderato e causando prejuízos irreparáveis à população infanto -juvenil local, cujos problemas não têm condições de serem resolvidos extrajudicialmente.

Requereu:
a) seja, liminarmente, revista a decisão de primeiro grau para se acolher o pedido de antecipação de tutela no sentido de se impor ao Município de Diamantino-MT a obrigação de fazer consistente no conserto de sanitário, reforma do telhado, manutenção do prédio e, principalmente, pela disponibilização de internet compatível com os programas necessários para o desenvolvimento dos trabalhos no Conselho Tutelar.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Luiz Carlos da Costa (id. 83843489).

Nas contrarrazões (id. 90834975), o Município agravado rechaça os argumentos do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 92217976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em face do Município de Diamantino, buscando que o ente seja compelido
“a obrigação de fazer consistente no conserto de sanitário, reforma do telhado, manutenção do prédio e, principalmente, pela disponibilização de internet compatível com os programas necessários para o desenvolvimento dos trabalhos no Conselho Tutelar”.

Argumentou, na inicial, que o prédio do Conselho Tutelar encontra-se em condições precárias o que prejudica a prestação do serviço público, causando prejuízos à população infanto-juvenil local.

O magistrado Singular negou o pedido liminar, fundamentando, em síntese:

Em análise dos autos, verifica-se que o pedido de tutela de urgência formulado pelo MPE não deve ser acolhido, vez que inexistem nos autos todos os requisitos previstos em lei para a sua concessão.

Isto porque verifica-se pelas fotografias que instruem o pedido que, embora o forro do prédio apresente pequenos problemas e as pinturas das paredes estejam descascando, o prédio está funcional, não havendo nenhum risco aos servidores que ali trabalham, tampouco prejuízo ao trabalho que deve ser desenvolvido na unidade.

Além disso, o próprio Ministério Público deixa claro nos autos que existe o fornecimento de internet no prédio do Conselho Tutelar, pugnando tão somente que seja disponibilizada internet “compatível” com os serviços inerentes ao Conselho Tutelar.

No último ofício juntado foi relatado problema com o telefone funcional, porém há informação no ofício de que o Executivo vem atuando para solucionar o problema, inclusive com troca de CHIP.

A questão do mau funcionamento da internet é um problema que aflige toda cidade de Diamantino, com o péssimo serviço prestado pela operadora Oi, de forma que não é questão afeta somente ao Conselho Tutelar e não depende somente do Executivo, não havendo possibilidade do Executivo contratar operadora diferente da usada nos outros órgãos.

Relembro que o atual Gestor e sua equipe assumiram há pouco mais de 120 dias, e as demandas do Conselho exigem realização de licitação, sendo inviável a dispensa, pois envolvem serviços a ser contratado para todo o Executivo e não somente para o CT.

Nesse panorama, convém relembrar a pandemia pela qual passa o Município e todo país que, frise-se, têm assolado o Município de Diamantino de forma considerável e preocupante.

Somado a isso, verifica-se que o pedido esgota o pedido, fato que, por si só, justifica o indeferimento da medida (...)

Pois bem.

De fato, como decidido pelo magistrado
a quo
, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Confira-se:

“[...]
à luz da jurisprudência assentada nesta Corte, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo
. Nessa esteira, confiram-se os seguintes julgados: “(....)

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”
(ARE 1.209.757-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decisão judicial que designa delegado de polícia civil.
Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes.
4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 737.035-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2013). Nesse contexto, observe-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.

(STF - RE: 1269736 RS 0013856-26.2020.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 10/03/2022) (destaquei)

In casu
, o Ministério Público ampara sua pretensão recursal na suposta omissão do Município em relação à adoção de medidas na área de atendimento do Conselho Tutelar. E, como argumentado em contrarrazões, a bem da verdade, a leitura das razões recursais conduz à impressão de que o Município não estaria adotando nenhuma medida a respeito. O que, conforme consta dos autos, não confere com a verdade.

Isso porque, conforme pontuado no
decisum
impugnado, verifica-se pelas fotografias que instruem o pedido que, embora o forro do prédio apresente pequenos problemas e as pinturas das paredes estejam descascando, o prédio está funcional, não havendo nenhum risco aos servidores que ali trabalham, tampouco prejuízo ao trabalho que deve ser desenvolvido na unidade.

Pelo que se verifica, então, ao contrário do alegado no recurso, não há inércia por parte do Município, mas tão somente algumas pequenas dificuldades estruturais bastante comuns em prédios públicos, que nem sempre podem ser reformados na velocidade que os gestores e servidores públicos gostariam, diante da escassez dos recursos públicos.

Com efeito, dentro da limitação da devolutividade do agravo de instrumento, os contornos da apreciação do pedido recursal são aqueles nos quais se assentaram a decisão recorrida, que, como visto, foi no sentido de não adentrar à discricionariedade e administrativa, além de não conceder medida que esgotaria no todo ou em parte o objeto da ação.

Em que pese se reconheça que, deva ser assegurado ao cidadão, a segurança e a ordem pública, a determinação de destinação de verbas e esforços da Administração nos dias atuais, implica em verdadeiramente gerir recursos públicos e não cabe ao Poder Judiciário adentrar à discricionariedade do ato administrativo, o que, em princípio, implicaria em violação à separação dos Poderes.

Com efeito, entendo que, neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, ou seja, não pode determinar a maneira como o Poder Executivo vai implementar suas políticas públicas.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Ao Poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248).

Nesse sentido lembro ainda do disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

“nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”
(art. 20)

“Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
” (art. 22).

Assim, determinar, em sede de cognição sumária, uma série de adequações a serem feitas no prédio do Conselho Tutelar do Município de Diamantino, além de esgotar o objeto da ação, seria, uma intervenção desproporcional do Poder Judiciário na discricionariedade do gestor público, ofendendo a separação dos poderes.

Além disso, não é possível concluir que o Município tenha sido omisso e, sobretudo, não demonstrada a relevância da fundamentação e o perigo de dano, para fins de concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022